Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DA ABSORÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELO DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA.
1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.

2. Ainda que os crimes de resistência e lesão corporal tenham ocorrido no mesmo contexto fático, certo é que foram praticados com desígnios autônomos, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

3. Percorrido quase todo o iter criminis, correta a redução da pena na fração mínima de um terço.

4. Apelação conhecida e desprovida.